Tribunal: TJMT
Processo: 1004915-87.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004915-87.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PAULINA MARIA LEAL SOARES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/03 a 20/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso entre 2019 e 2024, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos sucessivos e o pagamento dos depósitos de FGTS. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade das contratações, preservando os efeitos patrimoniais e condenando o ente estatal ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado, sustentando a validade das contratações temporárias e requerendo a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade do vínculo e no direito ao FGTS; e (ii) definir a incidência da taxa SELIC para atualização monetária e juros moratórios da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária na Administração Pública deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, cabendo ao ente público demonstrar a regularidade do vínculo (STF, Tema 612).
4. Nos termos do entendimento consolidado no Tema 916 do STF, a reiteração de contratos temporários por meio de sucessivas renovações descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, legitimando a declaração de nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS.
5. No caso concreto, a parte autora exerceu a função de professora sob vínculo temporário por mais de cinco anos consecutivos, configurando desvio da finalidade da contratação temporária e violando os limites estabelecidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017.
6. A nulidade do vínculo não impede o reconhecimento dos efeitos patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada pelo STF e STJ, assegurando ao trabalhador o direito ao recebimento do FGTS pelo período laborado.
7. Aplicável a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula no 210 do TCU e da jurisprudência do STF, restringindo-se a condenação ao período posterior a 01/04/2019.
8. Conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e os Temas 810 do STF e 905 do STJ, a atualização monetária e os juros moratórios devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até o pagamento integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratos temporários por meio de sucessivas renovações descaracteriza a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo. 2. O reconhecimento da nulidade do contrato temporário não afasta o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS pelo período laborado, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 916). 3. A atualização monetária e os juros moratórios de valores devidos pela Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional no 113/2021.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STJ, Tema 905; STF, RE no 870.947 RG (Tema 810)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004915-87.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULINA MARIA LEAL SOARES - CPF: 406.306.411-53 (RECORRIDO), ALINE FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 043.175.731-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025